Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE POR FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. ART. 266 DO CPP. REJEITADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. REGIME DA PENA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal do TJDFT.

2. Fato relevante. Erro material no regime da pena.

II. Questão em discussão

3 – Saber se há erro material na fixação do regime inicial do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4. Havendo erro material quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, ele deve ser corrigido conferindo efeitos infringentes aos embargos.
IV. – Dispositivo e tese.
5. Embargos conhecidos e acolhidos.